Tribunal: TJPA
Processo: 0800794-93.2021.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800794-93.2021.8.14.0031

APELANTE: JOSE CAMPOS AMARAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 17 dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), em contexto de violência doméstica e familiar. O recurso busca: (i) o reconhecimento da aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), sob o argumento de que a confissão foi utilizada para fundamentar a condenação; e (ii) o redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.

Há duas questões em discussão: (i) reconhecer a impossibilidade de agravamento da situação do réu em razão da interposição de recurso exclusivo da defesa, em respeito ao princípio da non reformatio in pejus; (ii) analisar a legalidade da não aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena, apesar de sua utilização na fundamentação da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.

O princípio da
non reformatio in pejus
veda expressamente o agravamento da situação do réu em recurso interposto unicamente pela defesa, sendo desnecessária sua arguição expressa, por se tratar de garantia implícita no processo penal.

04.

O réu confessou espontaneamente a prática delitiva em duas oportunidades, tanto na fase policial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que atrai a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

05.

A sentença de primeiro grau utilizou a confissão para embasar a condenação, mas deixou de aplicar a correspondente atenuante, limitando-se a considerar a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal.

06.

É devida a aplicação da atenuante da confissão espontânea, com compensação integral com a agravante da violência contra a mulher, nos termos da jurisprudência consolidada.

07.

Redimensionada a pena final para 15 dias de prisão simples, mantido o regime aberto e os demais termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

08.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

01. “O princípio da non reformatio in pejus impede o agravamento da situação do réu em recurso interposto exclusivamente pela defesa, sendo sua aplicação automática e prescindindo de arguição expressa”.

02. “A confissão espontânea utilizada como fundamento da condenação deve obrigatoriamente ser reconhecida como atenuante na segunda fase da dosimetria da pena”.

03. “A atenuante da confissão espontânea pode ser compensada integralmente com a agravante da violência contra a mulher, nos termos do art. 61, II, “f”, do Código Penal”.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “f”, 65, III, “d” e 44, I e III; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; CF/1988, art. 5º, LV.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09
dias do mês de
setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ CAMPOS AMARAL
, contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA (ID nº 20358003), que o condenou pela contravenção penal de vias de fato (art. 21 da Lei de Contravenções Penais), com pena de
17 dias de prisão simples
, em regime aberto,

na forma do art. 5º, III, e art. 7º, I e II, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), aplicando-se a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, por violência contra a mulher.

O réu, por meio da Defensoria Pública (ID nº 20358009), apelou com base em dois fundamentos: (i) em matéria preliminar, a necessidade de observância do princípio da
non reformatio in pejus
, vedando agravamento da situação do apelante, e (ii) o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal),

já que sua confissão foi utilizada para fundamentar a condenação.

Ao final, pugna a defesa pelo prequestionamento de toda a matéria invocada nas razões recursais, para fins de eventual manejo à instância superior.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID nº 20358014), opinou pelo conhecimento e o provimento do recurso.

O Procurador de Justiça da 6ª Procuradoria Criminal (ID nº 24724335) manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença vergastada, no tocante a dosimetria, apenas para reconhecer e aplicar a atenuante relativa à confissão espontânea.

É o relatório,
sem revisão
. (crime apenado com detenção, art. 610, do CPP).
Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01. DA PRELIMINAR:

RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS.

Referente à tese preliminar defensiva quanto a impossibilidade de agravamento da situação do ora apelante no julgamento do recurso por parte deste Tribunal, em razão de recurso exclusivo da defesa, sob pena de violação ao princípio processual penal da
non reformatio in pejus
, a constatação
é de procedência do pleito defensivo
.

Entretanto, observa-se, também, que o requerimento se mostra desnecessário
, uma vez que o princípio processual é aplicável a todo e qualquer recurso penal interposto, apenas pela defesa, na seara criminal.

Ressalta-se também que a proibição do agravamento da pena em face ao princípio da
non reformatio in pejus
, revela-se na vedação de que, em recurso interposto exclusivamente pela defesa do recorrente, o Tribunal
ad quem
não pode agravar a situação do recorrente,
não necessitando de pedido expresso, pois é implícito ao julgamento do recurso
.

02 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

2.1. DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, “d”, DO CP.

O réu, em apelação, postula pelo reconhecimento e a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal),

pois alega que sua confissão foi utilizada para fundamentar a condenação.

Inicialmente, cumpre destacar a acusação conforme relatado na denúncia (ID 203557977):

“Narra o procedimento policial que no dia 18 de julho de 2021, o denunciado JOSÉ CAMPOS AMARAL ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira Ediciane de Souza Santos, causando-lhe as lesões descritas no boletim médico acostado no IPL, fato ocorrido neste município nos moldes que passa a expor.

Consta dos autos que vítima e denunciado viveram sob regime de união estável por seis anos, advindo um filho do relacionamento.
O casal se separou há 08 meses devido agressões físicas e psicológicas praticadas pelo denunciado. No dia citado, a vítima estava em uma festa dançante e em dado momento foi ao banheiro fazer suas necessidades. Nessa ocasião, o denunciado seguiu a ofendida e perguntou se ela estava querendo fazer graça com a cara dele.

Exsurge do IPL que a vítima respondeu ao questionamento dizendo que não tinha mais nada com o agressor, ocasião em que este desferiu um soco no rosto da ofendida, causando hematomas descritos no boletim médico carreado ao procedimento
. Após o fato, JOSÉ CAMPOS AMARAL empreendeu fuga do local.

Em interrogatório, o denunciado
confessou
que teve uma discussão com a ofendida, ocasião em que a viu beijando outro rapaz e foi questioná-la sobre o fato, uma vez que ao terminarem o relacionamento tinham combinado de se respeitarem, não ficando com outras pessoas na frente do outro. Aduziu que segurou o braço da ex-companheira e ela revidou lhe empurrando,
momento em que também a empurrou pelo rosto.

Os indícios de materialidade e autoria do delito
restam comprovadas pelos depoimentos da vítima e boletim médico
.

Em conformidade com a sinopse fática acima exposta, o denunciado praticou o crime previsto no
art. 129, §9º do Código Penal Brasileiro c/c art. 7º, I e II da Lei

11.340/06.

São os fatos.

Pois bem. A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, e está sujeita à revisão na hipótese de
ilegalidade flagrante ou teratologia
, quando não observados os
parâmetros legais
estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Ainda no que diz respeito a dosimetria da pena, é oportuno esclarecer que está inserida no âmbito da discricionariedade vinculada do julgador, o qual deve fazer uso de fundamentação adequada, concreta e específica para demonstrar a
s razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapola a gravidade inerente à circunstância judicial examinada ou à causa de aumento/diminuição em apreciação.

Por oportuno, transcrevo, na parte que interessa, a dosimetria da pena, conforme consignando pelo juízo de primeiro grau, como consta do ID 20358003)

“Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, analisadas as circunstâncias judiciais alinhadas pelo art. 59 do Código Penal, verifico que todas são

favoráveis ao acusado e/ou neutras,
razão pela qual fixo a pena no mínimo legal qual seja, 15 dias de prisão simples
.

Na segunda etapa
,
destaco que incide a agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal
, diante da violência contra a mulher na forma da Lei 11.340/06.
Assim fixo a pena intermediária em 17 dias de prisão simples
.

Na terceira fase, não concorrem causas de aumento e/ou diminuição da pena, de modo que fixo a pena final em
17 dias de prisão simples
.

Em razão do quantum da pena imposta, o regime inicial para cumprimento da pena será o aberto.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista o contexto de violência

contra a pessoa, contrariando os requisitos do art. 44, incisos I e III, do Código Penal.

Poderá o réu recorrer em liberdade.

Como já consignado alhures, a defesa do apelante se insurge contra a r. sentença prolatada pelo magistrado de 1º grau, que, na segunda fase da dosimetria, não teria aplicado a atenuante da confissão prevista no art. 65, III, “d”, do CP.

No que se refere ao pleito de reforma da dosimetria da pena, entendo que tem razão o apelante. Explico.

Examinando a r. sentença vergastada, verifica-se que o magistrado de primeira instância se utilizou, de fato, da confissão para condenar apelante. Vejamos:

(...)

Em interrogatório, o denunciado confessou que teve uma discussão com a ofendida,
ocasião em que a viu beijando outro rapaz e foi questioná-la sobre o fato, uma vez que ao terminarem o relacionamento tinham combinado de se respeitarem, não ficando com outras pessoas na frente do outro.
Aduziu que segurou o braço da ex-companheira e ela revidou-lhe empurrando, momento em que também a empurrou pelo rosto
.

No caso vertente, acolho o parecer ministerial ofertado em alegações finais orais, desclassificando a infração penal inicialmente imputada ao réu, José Campos Amaral, de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §9º do CP), para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP),
diante da confissão do acusado em sede policial
(Num. 38541956 - Pág. 3), de que empurrou o rosto da vítima com força, aliada a palavra da vítima em Juízo acerca da ameaça à sua integridade física, não tendo o exame de corpo de delito atestado lesão corporal (Num. 29954306 - Pág. 8).

(...)

Entretanto, o
sentenciante, na segunda etapa da dosimetria, não se manifestou quanto a atenuante da confissão, aplicando, tão somente a
agravante
prevista no art. 61, II, “f”, do CP, que diz respeito à prática do crime “com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma de lei específica”. Confira-se:

(...)

Na segunda etapa, destaco que incide a agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal
, diante da violência contra a mulher na forma da Lei 11.340/06. Assim fixo a pena intermediária em 17 dias de prisão simples.

(...)

Com efeito, a insurgência defensiva deve ser acolhida por esta instância superior, pois, a meu sentir e, como destacado pelo juízo prolator da sentença combatida, o réu em duas oportunidades, claramente, confessou a prática delitiva, primeiro, como visto, em sede policial e posteriormente, em juízo, portanto, sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

Por tais motivos, não há dúvida de que o apelante faz
jus
a aplicação da atenuante da confissão,
ex vi
do art. 65, III, “d”, do CP, de modo que se faz necessária a reanálise do cálculo dosimétrico a partir da sua segunda fase.

Presente a
circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP
, tendo em vista que o apelante confessou a autoria delitiva, todavia, faço a devida
compensação integral em razão da agravante disposta no art. 61, II, “f”, do Código Penal
, pois, sabidamente, comprovado que o apelante cometeu o crime com violência contra a mulher.

Desta forma, inexistindo causas de diminuição ou aumento de pena, na etapa derradeira da dosimetria, tenho a pena como concreta e definitiva em
15 (quinze) dias de prisão simples
em razão da prática da
contravenção penal
prevista no
art. 21, do DL 3.688/41
, em regime aberto, conforme determina o art. 33, §2°, “c”, do Código Penal.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

03. PREQUESTIONAMENTO.

Finalmente, em relação ao prequestionamento das matérias, como suscita a defesa, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto
, acompanhando o judicioso parecer ministerial,
conheço o recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
REDIMENSIONAR
a pena em definitivo imposta ao apelante, nos termos delineados alhures, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É como
voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator

Belém, 09/09/2025